Tribunal: TJDFT
Processo: 0768478-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual civil. Apelação. Indenização por danos morais. Erro médico. Inexistência de nexo causal. Responsabilidade subjetiva do Estado. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de erro médico e de nexo causal entre o atendimento prestado pelo Distrito Federal e os danos alegados pela autora. A apelante alega negligência médica nos atendimentos recebidos na rede pública de saúde durante sua gestação.
II. QQUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, notadamente a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano moral indenizável, bem como analisar eventual falha na prestação do serviço público de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, exigindo, entretanto, prova do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso de omissão ou erro médico, a responsabilidade torna-se subjetiva, dependendo da demonstração de negligência, imprudência ou imperícia.
4. Os laudos periciais e demais elementos probatórios constantes dos autos demonstraram que o atendimento prestado à apelante observou os protocolos técnicos aplicáveis, sendo incapaz de comprovar que os danos alegados decorreram da conduta dos profissionais de saúde. Ademais, o óbito fetal constatado decorreu de fatores genéticos, conforme apontado nos autos, o que afasta o nexo causal necessário à responsabilização.
5. A obrigação dos profissionais de saúde é de meio, conforme reconhecido pela doutrina, não havendo garantia de resultado no tratamento ou procedimento realizado. Inexistindo ato ilícito ou culpa, não se pode imputar ao Distrito Federal o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Para a configuração da responsabilidade civil do Estado em casos de erro médico é imprescindível a demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo subjetiva a responsabilidade nos casos de omissão, conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 37, § 6o; art. 186 e Código Civil, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777967, 0703726-17.2020.8.07.0018, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023.